Tribunal: STF
Processo: AI 68770
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA
(SÚMULA 279). INTERPRETAÇÃO DE ELEMENTO PROBATORIOS E REEXAME DE
PROVA, E, NÃO, VALORIZAÇÃO DELA.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 406, PAR. 2, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.